Tribunal: TJDFT
Processo: 0742581-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATORIOS. CAPITALIZACAO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal se a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
3. No presente caso, a gratuidade foi deferida à Autora, na primeira instância, mediante análise das alegações e dos documentos acostados ao processo. O Réu, por sua vez, não aduziu fatos ou juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, limitando-se a tecer argumentação genérica, motivo pelo qual o benefício deferido à Autora deve ser mantido.
4. Conforme já decidido por esta eg. 8a Turma, “para caracterizar o denominado ‘assédio processual’, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária (Acórdão 1793222, 07328243020228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O banco Réu, pela própria natureza da atividade que desenvolve, firma contratos de igual espécie com um enorme contingente de consumidores, sendo natural o elevado volume de ações envolvendo o mesmo tema. Portanto, o fato de haver grande número de ações acerca de idêntica matéria não é fundamento para, por si só, ensejar o reconhecimento de assédio processual ou advocacia predatória.
6. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) E admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
7. No julgamento do REsp no 973.827/RS, também submetido à sistemática dos repetitivos, o c. STJ fixou as teses de que "E permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior a anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal e suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
8. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada abusividade ou necessidade de redução deles, deve ser mantida a utilização da Tabela Price de amortização.
9. No julgamento do REsp no 1.639.320/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 972), o c. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
10. Tendo havido expressa previsão no instrumento quanto à contratação do seguro, o qual se reverteria em benefício do próprio consumidor, e tendo esse anuído com os termos da avença, sem fazer qualquer ressalva, afigura-se legal a cobrança do Seguro de Acidentes Pessoais na hipótese.
11. No REsp no 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos, firmou-se a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.
12. Pela própria natureza do contrato firmado (Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo) que objetivava o financiamento de veículo, a liberação de valores pela instituição financeira normalmente é precedida da avaliação do bem a ser dado em garantia; todavia, no caso concreto, o Réu não apresentou documento comprobatório de que a avaliação foi realizada, sendo devida a restituição do valor correspondente pago pela consumidora.
13. Recurso conhecidos. Apelação da Autora não provida. Apelação do Réu parcialmente provida. Preliminar rejeitada.